Tribunal: TJSP
Processo: 1003505-15.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMOS DESCONTOS EM CONTA E/OU FOLHA DE PAGAMENTO. Irrelevância. Descontos. Limitação ao percentual de trinta por cento (30%) sobre os rendimentos líquidos para todos os empréstimos. Razoabilidade. Preservação da dignidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara. Decretos que não se sobrepõem à Lei Federal no 10.820/2003. Percentual mantido.

Ementa:

REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMOS DESCONTOS EM CONTA E/OU FOLHA DE PAGAMENTO. Irrelevância. Descontos. Limitação ao percentual de trinta por cento (30%) sobre os rendimentos líquidos para todos os empréstimos. Razoabilidade. Preservação da dignidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara. Decretos que não se sobrepõem à Lei Federal no 10.820/2003. Percentual mantido. Sentença mantida. Apelação não provida.